Tribunal: TJPA
Processo: 0812808-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812808-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE NORONHA NEGRAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM SEDE ANÁLISE DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL PARA LIBERAR VERBAS INEQUIVOCAMENTE IMPENHORÁVEIS, MANTENDO, CONTUDO,
O BLOQUEIO
DE VALOR APLICADO FINANCEIRAMENTE E O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE IMPENHORABILIDADE INTEGRAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO MANTIDA.

I -
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º,
Código de Processo Civil
), podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte, como documentos bancários constantes dos autos
.

II -
Inexistência de paradoxo entre o reconhecimento de determinadas impenhorabilidades e o indeferimento da gratuidade judiciária,
visto que se
trata
de institutos jurídicos distintos.

III
-
A
impenhorabilidade decorre de critérios legais objetivos previstos no art. 833 do
Código de Processo Civil
, voltados à proteção de verbas específicas e ao mínimo existencial, enquanto a gratuidade exige demonstração concreta de incapacidade de arcar com despesas processuais.

IV -
Manutenção d
o bloqueio
da quantia aplicada financeiramente em juízo de cognição sumária, diante da controvérsia jurisprudencial acerca da extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do
Código de Processo Civil
às diversas modalidades de investimento,
matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.285), ainda sem fixação de tese vinculante
ou qualquer afetação de trâmite de processos.

V -
Decisão monocrática que preservou a utilidade do julgamento do agravo de instrumento, evitando solução prematura em tema controvertido e não pacificado, inexistindo demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a liberação imediata da totalidade do valor.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812808-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE NORONHA NEGRAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ NORONHA NEGRÃO contra decisão monocrática desta Relatoria que, ao apreciar pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 0812808-66.2025.8.14.0000, concedeu parcialmente a tutela recursal para reconhecer provisoriamente da impenhorabilidade de determinados valores bloqueados, mantendo, contudo, a constrição
existente
sobre a quantia de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), bem como o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário recursal: (i) na origem, o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0602651-03.2016.8.14.0301,
além de
nega
r a gratuidade de justiça pretendida pela executada,
indeferiu os pedidos de impenhorabilidade
de valores
, converteu o bloqueio em penhora e autorizou o levantamento da quantia pelo exequente
; (
ii
) inconformada, a ora agravante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando a natureza impenhorável dos valores constritos e postulando, ainda, a concessão da justiça gratuita
negada em origem
; (
iii
) ao apreciar o pleito liminar, esta Relatoria concedeu parcialmente o efeito suspensivo para determinar a liberação dos valores oriundos de seguro de vida, proventos de aposentadoria e quantia depositada em caderneta de poupança, mantendo, todavia,
a
retenção d
o montante de R$ 87.500,00
(oitenta e sete mil e quinhentos reais)

aplicado em outros produtos financeiros, bem
como o indeferimento

d
o benefício da gratuidade judiciária.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que faz jus à concessão da justiça gratuita
negada em origem
, argumentando que o preparo recursal foi custeado por familiar, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência financeira. Aduz, ainda, que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade da aplicação financeira no valor de R$ 87.500,00
(oitenta e sete mil e quinhentos reais)
, ou, subsidiariamente, ao menos até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno pelo Colegiado, a fim de que seja deferido o benefício da justiça gratuita e determinada a liberação integral do valor mantido sob constrição.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812808-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE NORONHA NEGRAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

O recurso volta-se contra decisão monocrática que, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, concedeu parcialmente a tutela recursal para reconhecer
provisoriamente

d
a impenhorabilidade de determinados valores bloqueados, mantendo, contudo, a constrição sobre a quantia de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais)
e o indeferimento d
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteados desde a origem
.

No que concerne à justiça gratuita, verifica-se que o indeferimento do benefício, ainda na origem, fundament
a
-se na existência de elementos concretos que evidenciam a capacidade econômica da parte, notadamente os documentos de
ID’s
143157515 e 143159144
(processo nº
0602651-03.2016.8.14.0301)
. Tal contexto, somado ao recolhimento das custas recursais, reportam para os
indícios de
situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, r
essalte-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos aptos a evidenciar a capacidade financeira da parte, como ocorre na hipótese. Não se verifica, portanto,
o alegado paradoxo entre o reconhecimento de determinadas impenhorabilidades e o indeferimento da gratuidade judiciária, pois a impenhorabilidade não decorre da condição subjetiva de hipossuficiência do devedor, mas de parâmetros legais objetivos fixados pelo ordenamento jurídico
,
voltados à proteção de verbas com natureza
familiar
(art. 833 do Código de Processo Civil).

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal de Justiça tem afastado os efeitos da autodeclaração de hipossuficiência
quando existentes indícios de capacidade financeira
do postulante ao benefício
. Vejamos:

Processo Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência Econômica. Comprovação da Condição Financeira. Recurso Desprovido.m1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação e mantém sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.m2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de hipossuficiência econômica é afastada diante da ausência de comprovação documental da condição financeira da parte; e (
ii
) se é cabível a concessão de prazo adicional para recolhimento das custas processuais, na forma do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.m3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista na Súmula 6 do TJPA não é absoluta, podendo ser afastada quando houver indícios da capacidade financeira do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada insuficiência de recursos; limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, não havendo elementos que justifiquem a concessão de nova oportunidade para o recolhimento das custas. 5. Recurso desprovido. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 321, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 6. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863284-20.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/
2024).

Ementa: Processo Civil. Agravo interno. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Capacidade financeira evidenciada nos autos. Reiteração de fundamentos. Inexistência de nulidade por repetição de decisão. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado no bojo de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões debatidas consistem em
: (
i) verificar se há comprovação nos autos da incapacidade financeira do agravante para fins de concessão da gratuidade
judiciária; (
ii
) examinar a alegação de nulidade da decisão monocrática por reprodução de fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) é relativa e pode ser elidida por elementos constantes nos autos.

4. No caso, documentos como extratos bancários, declaração de imposto de renda e registro de imóveis rurais, bem como participação societária em empresas, indicam capacidade contributiva incompatível com a benesse processual pleiteada. .5. A repetição dos fundamentos da decisão monocrática em sede de julgamento colegiado não configura nulidade quando o agravante apenas reitera os mesmos argumentos anteriormente repelidos, conforme entendimento consolidado no STJ. Inexistência de novos elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção legal da hipossuficiência, que pode ser afastada por provas em sentido contrário." "Não há nulidade na decisão colegiada que reproduz fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas reitera argumentos já enfrentados." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 1.021, §3º.
urisprudência
relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
02/08/2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817572-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)
.

No tocante à manutenção do bloqueio da quantia de R$ 87.500,00
(oitenta e sete mil e quinhentos reais)
aplicad
os financeiramente
, a decisão monocrática consignou expressamente tratar-se de matéria controvertida no âmbito jurisprudencial, especialmente quanto à extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil às diversas modalidades de aplicação financeira.

Cumpre ainda destacar que a controvérsia relativa à extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil às diversas modalidades de aplicação financeira encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.285), o que evidencia o elevado grau de dissenso jurisprudencial sobre a matéria. Não obstante, até o presente momento, não houve determinação de suspensão do processamento das lides nacionais que versam sobre o tema, ou julgamento de mérito apto a fixar tese
superior vinculativa
, persistindo debate quanto aos limites objetivos da proteção legal e à necessidade

de comprovação da destinação do numerário à subsistência do executado.

Esse cenário de indefinição, portanto, reforça a prudência adotada na decisão monocrática, que optou por preservar o
bloqueio do
valor controvertido até ulterior deliberação colegiada, evitando-se solução prematura em tema ainda não pacificado.

Diante dessa controvérsia, entendeu-se prudente, em juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de efeito suspensivo,
conservar a
manutenção do bloqueio do referido montante, impedindo-se
também
seu levantamento
pelo menos
até posterior julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento.

Com efeito, a decisão agravada apenas preservou a utilidade do julgamento, evitando eventual esvaziamento do resultado do recurso principal. N
esse caso,
quanto a este ponto específico,
apenas não se verificou
a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
— probabilidade do direito e perigo de dano — em grau suficiente a autorizar a liberação da totalidade do valor.

Cumpre destacar
, sem prejuízo,
que o agravo interno não se presta à discussão ampla do mérito do Agravo de Instrumento, mas apenas à verificação da correção da decisão monocrática à luz dos requisitos próprios da tutela de urgência.
Logo, i
nexistindo flagrante desacerto, impõe-se a manutenção do decisum até que o Colegiado examine, após a estabilização processual decorrente do julgamento do presente agravo interno,
detidamente e profundamente a matéria.

Diante desse panorama, observa-se que a decisão monocrática não merece retratação, eis que devidamente fundamentada e alinhada aos critérios legais aplicáveis à concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão monocrática.

Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2026